Tribunal: TJDFT
Processo: 0728817-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUERES. INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA SOBRE O VALOR DEVIDO. 10% (DEZ POR CENTO) POSSIBILIDADE. JUROS LEGAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL ESTABELECENDO A INCIDÊNCIA DOS ALUDIDOS ENCARGOS. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (PACTA SUNT SERVANDA). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NO CONTEÚDO DA AVENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Vige no ordenamento jurídico o princípio segundo o qual as partes têm liberdade de contratar (pacta sunt servanda). Aludido princípio, corolário da autonomia da vontade, confere liberdade ao indivíduo e limita a atuação estatal.
2. Embora o direito pátrio tenha prestigiado a liberdade de contratar, mostra-se legítima a intervenção do Poder Judiciário quando o pacto estiver eivado de abusividade, ou possua defeitos de ordem material que justifiquem a sua revisão ou mitigação.
3. Tendo as partes convencionado expressamente que a mora no pagamento dos alugueres culminaria na incidência de juros legais mais multa moratória no percentual de 10% (dez por cento) e, inexistindo qualquer abusividade nesta estipulação, descabe falar em revisão do pacto.
4. Os honorários advocatícios são verbas autônomas, de natureza alimentar, porém não alimentícia, que pertencem ao advogado da parte vencedora.
5. Recurso conhecido e desprovido.